Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0735235-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JR SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AVANT MOTORS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, JR Serviços Empresariais Ltda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença, admitiu o processamento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica da Avant Motors Ltda, mas indeferiu o pedido liminar de bloqueio de bens da referida sociedade empresarial. Em suas razões, o agravante afirma existir fortes indícios de sucessão empresarial fraudulenta, quais sejam, a mesma sede física e estrutura operacional, a sociedade com vínculo familiar (pai e filho), a continuidade da atividade empresarial e o uso da marca GR8 pela empresa Avant. Aduz a existência de risco de dilapidação patrimonial e, por conseguinte, da efetividade da execução e de preservação do resultado útil do processo. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão resistida, com a concessão da tutela recursal, a fim de determinar a imediata constrição de bens da empresa Avant Motors Ltda, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Caso infrutífera a medida postulada, que seja determinada a penhora do comissionamento das vendas da empresa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que o pleito relativo à penhora do comissionamento das vendas da empresa sequer foi objeto de análise da decisão atacada. Logo, o agravante é carecedor de interesse recursal nesse ponto. Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do recurso em relação ao pedido supracitado, sob pena de supressão de instância. No mais, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o agravante não demonstrou efetivamente que a sociedade empresarial em questão esteja se desfazendo do seu patrimônio. Em sendo assim, a decisão não causa gravame concreto e atual à parte agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao periculum in mora. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação da parte agravada, que ainda não foi citada, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator